Tribunal: STF
Processo: HC 239425
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Galanti Nilsen, advogado, em 2.4.2024, em benefício de Diego Augusto Sanches de Freitas, contra decisão pela qual, em 14.9.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 853.666/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas (fls. 1-6, e-doc. 5).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 26.1.2021, com outros corréus, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araraquara/SP, às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Em 7.10.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o paciente também pela prática do delito de associação para o tráfico interestadual de drogas (caput do art. 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). As penas foram redimensionadas para quatorze anos de reclusão e mil, novecentos e trinta e três dias-multa. Esta a ementa do julgado: 



    “TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.



      Recursos bilaterais. 



    PRELIMINARES. Apelo em liberdade. Prejudicado pelo julgamento colegiado. Suposta violação ao CPP, art. 158. Inocorrência. 



    ART. 33, CAPUT. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. 



    ART. 35, CAPUT. Desejada condenação. Possibilidade. Viabilidade. Liame associativo caracterizado. 



    DOSIMETRIA. Elevação das iniciais do tráfico, em consonância com as peculiaridades. Inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º e CP, art. 44. Regime preservado. 



    RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. Inviabilidade. 



    TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.



    PROVIMENTO AO RECURSO DO MP” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 853.666/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a absolvição do paciente dos dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, ou a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas. Em 14.9.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, redimensionando as penas impostas ao paciente para onze anos, nove meses e dez dias de reclusão e mil, setecentos e dez dias-multa (fls. 1-6, e-doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega não haver prova suficiente para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o simples fato da quantidade de drogas apreendida não constitui argumento válido para exasperação da pena” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “a fixação da pena base com acréscimo em tão apenas 1/5, é a medida imperativa, por se mostrar mais adequada e proporcional ao caso concreto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sobre o crime de associação para o tráfico de drogas, ressalta que “não houve comprovação inequívoca de que houvesse estabilidade, permanência e liame subjetivo entre os réus, o que afasta por conceitos lógicos a imputação do referido delito” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera os impetrantes, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de oficio, conceder a ordem liminar, confirmando-a no mérito, para:



    Refazer a dosimetria de penas no tocante aos aumentos desproporcionais como na primeira fase da dosimetria, de acordo com o artigo 42 da Lei de Drogas.



    Absolvição do delito previsto no artigo 35, consoante as razões expostas em tópico próprio, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 853.666/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para “redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, tornando sua reprimenda definitiva em 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1710 dias-multa” (fl. 6, e-doc. 5).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 3.10.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que, após o julgamento da Apelação Criminal n. 1500587-65.2019.8.26.0556, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Sexta Câmara Criminal em 2.2.2022. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 7.7.2022. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.222.713/SP, conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 8.5.2023, para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 28.8.2023. Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, que teve seguimento negado pelo Ministro Og Fernandes em 8.11.2023.



    A condenação transitou em julgado em 16.11.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 2.4.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, absolvição do paciente dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de as provas colhidas serem insuficientes para demonstrar a prática dos delitos, ou, subsidiariamente, redução da pena-base do crime de tráfico de drogas.



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas pelo paciente, realçando o depoimento de agentes policiais em juízo, a localização de grande quantidade de drogas, a extração de dados de celulares do paciente e dos corréus e o relatório de investigações. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    “Os PCs Daniel e Richard, sob o crivo do contraditório, relataram que as investigações tiveram início com a prisão de PEDRO em Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas, quando passaram a monitorá-lo. Por meio de colaboradores, cruzamento de dados e campanas, foi possível apurar a prática do narcotráfico por ele realizado em companhia de DIEGO e outras pessoas não identificadas. À época, receberam nova informação de que, a pedido de PEDRO, um casal se deslocaria a região de fronteira do Mato Grosso do Sul, utilizando um veículo CITROËN/C4 Pallas, de cor preta, para buscar expressiva quantidade de entorpecentes e transportá-la a Araraquara. Na data apurada, equipes se posicionaram em local estratégico. FILIPE e NICOLE foram abordados ao passarem pelo pedágio e conduzidos ao Distrito Policial. Em revista ao interior do automóvel, localizaram 68 ‘tijolos’ de maconha armazenados em compartimento falso no assoalho. Os celulares do casal foram apreendidos. Questionado, FILIPE admitiu ter ido a Mato Grosso do Sul buscar drogas a pedido de conhecido de nome ‘Pedro’ e que este o esperaria nas proximidades da praça do Cecap. Além disso, isentou a namorada de qualquer responsabilidade. Na Delegacia, porém, o casal se manteve silente. Apuraram, ainda, que FILIPE compartilhava sua localização com PEDRO, o qual, por sua vez, não foi encontrado, possivelmente por ter desconfiado da mudança de rota daquele. PEDRO era quem indicava o trajeto a ser percorrido por FILIPE, em cujo celular também detectaram mensagens com DIEGO, por meio de ‘screenshots’, relativas aos serviços realizados no veículo, bem como havia mensagens entre FILIPE e PEDRO relacionadas ao andamento da viagem e à preparação do automóvel. Durante a investigação, observaram que FILIPE e NICOLE foram contratados para buscar o entorpecente e transportá-lo. 



    Prova abundante. 



    Anote-se que os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). 



    E nem se alegue a existência de discrepância entre as suas narrativas – sequer existentes – e, mesmo que assim não fosse, algumas contradições seriam naturais e, ao contrário do sustentado, reforçariam a ausência de prévia combinação ou qualquer sanha obstinada em imputação fantasiosa.



    Como se sabe, ‘pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano’ (JUTACRIM 95/262). 



    Por isso, irrelevante não terem sido arroladas testemunhas ditas ‘civis’. 



    Conforme já restou decidido: ‘não se pode condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar os circunstantes da diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida’ (RJTJSP 13/478). 



    Como se vê, os policiais, ao tomarem conhecimento por meio de investigações de que FILIPE e NICOLE iriam buscar drogas a pedido de PEDRO – envolvido no narcotráfico em companhia de DIEGO, como apurado por meio de campanas –, lograram êxito em abordar os primeiros transportando as drogas.



    Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade de drogas, aliada aos inexoráveis dizeres dos agentes da lei, elementos suficientes à procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros. 



    A materialidade, a seu turno, ficou comprovada pelo laudo definitivo de fls. 84/85. 



    Associação 



    A prova oral coligida – corroborada pelo relatório de investigações de fls. 93/98 –, cujas atribuições também foram aclaradas em depoimentos coesos, revelou não ter havido mero concurso eventual, mas, verdadeira associação estável, permanente, com componentes devidamente identificados, constatando-se, de forma inequívoca, a existência de liame subjetivo e estabilidade, visando o escopo comum de comercialização de estupefacientes.



    Ora, os policiais apuraram as condutas individualizadas: agiam com um só animus, de modo organizado para a prática do comércio espúrio, tudo a indicar a existência de liame subjetivo e estabilidade entre os ora apelados, o que torna indubitável a condenação, como bem observado pelo Parquet atuante na Origem: 



    ‘O vínculo de estabilidade da associação entre os apelados PEDRO e DIEGO é evidente e fica comprovado pelas investigações policiais que os acompanharam em período anterior à prisão de FILIPE e NICOLE. As campanas puderam evidenciar o próximo contato entre eles, inclusive, chamou atenção o fato de que DIEGO servia de ‘motorista’ para PEDRO, que não possuía habilitação. Já o vínculo estável destes dois últimos fica caracterizado ao se analisar a complexidade da ação criminosa perpetrada por todos e que implicou em uma análise prévia da situação, localização de fornecedores na fronteira do país, organização da viagem e do transporte da droga, contatos no estado do Mato Grosso do Sul que pudessem modificar o veículo automotor para esconder a droga em seu interior. Tal complexo de ações, por si só, demonstra a estabilidade do vínculo estabelecido entre eles, ainda que a conexão tenha sido estabelecida para apenas um crime, resta configurado o crime de associação para o tráfico, pois segundo o próprio tipo penal o crime se configura com a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, de forma reiterada ou não, os crimes previstos no art. 33, caput e § 1º e no art. 34, todos da lei n. 11.343/06’ (fls. 829)” (fls. 6-9, e-doc. 6).



    Para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre a configuração dos delitos, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 



    2. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 231021-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2023). 



    12. Na decisão impugnada, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem, de ofício, para “redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, tornando sua reprimenda definitiva em 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1710 dias-multa” (fl. 6, e-doc. 5), com os seguintes fundamentos:



    “Sobre o aumento da pena-base, no delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da reprimenda acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 



    No entanto, o aumento aplicado pelo Tribunal de origem no caso concreto, na fração de 1/2 (metade), mostra-se desproporcional, tendo em vista que foge do parâmetro normalmente aplicado nesta Corte Superior, que é na fração de 1/6 (um sexto). 



    Posto isto, passo ao refazimento da dosimetria da pena do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes ao ora Paciente, a pena permanece inalterada. 



    Na terceira fase, reconhecida a majorante do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, as penas foram exasperadas na fração de 1/3, a qual mantenho, perfazendo 7 anos, 9 meses e 10 dias reclusão e 777 dias-multa, que se torna definitiva para o crime de tráfico de drogas.



    Aplicada a regra do concurso material entre os crimes do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 e do art. 35, caput, da mesma lei, pelo qual o paciente foi condenado às penas de 4 anos de reclusão e pagamento de 933 dias multa, as reprimendas são agora somadas e totalizam 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1710 dias-multa” (fl. 6, e-doc. 5).



    Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base em um ano e dez meses no crime de tráfico de drogas, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela quantidade do entorpecente apreendido (62,79kg de maconha). É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora